Tribunal: TJMT
Processo: 1015916-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015916-79.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (EMBARGADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1015916-79.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 – CAPITAL

EMBARGANTE:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

INTERESSADOS:

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

CÂMARA DE VEREADORES DE CUIABÁ

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - OMISSÃO - CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL - CORREÇÃO - POSSIBILIDADE -
ACOLHIMENTO PARCIAL
.

Evidenciado erro material na parte dispositiva do acórdão, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o vício. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1015916-79.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 – CAPITAL

EMBARGANTE:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

INTERESSADOS:

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

CÂMARA DE VEREADORES DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

O
Município de Cuiabá
,
representado pela Procuradoria Municipal, interpõe
embargos de declaração
em face do acórdão que julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade n. 1015916-79.2020.8.11.0000, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
com vistas à declaração de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei n. 5.653, de 03/4/2013, e art. 3o, da Lei n. 6.497, de 30/12/2019, todas do Município de Cuiabá.

Nas razões no id. 83850990, aponta-se que:

“[...]
pela análise do referido acórdão, em contraponto com o voto do Relator e demais componentes da turma julgadora, tem-se que, em pese na defesa e exposição do voto constar EXPRESSAMENTE e em ESPECÍFICO pela inconstitucionalidade do art. 1o da Lei Municipal n. 5.653, de 03/4/2013 e art. 3o da Lei Municipal 6.497, de 30/12/2019, o dispositivo final é omisso ao especificar qual artigo fora julgado inconstitucional da Lei 6497/2019.

Ademais, o acórdão proferido também não especifica quais artigos das Leis Municipais n. 5.653/2013 e n. 6497/2019 foram declarados inconstitucionais, visto que a lei não foi declarada inconstitucional em sua totalidade.

Nesse sentido, tem-se que, data a máxima vênia e de modo diverso do corriqueiro, que o acórdão proferido incorreu em omissão e erro material na medida em que se observa que a fundamentação do voto aponta de forma especifica pela inconstitucionalidade do art. 1o da Lei Municipal n. 5.653, de 03/4/2013 e art. 3o da Lei Municipal 6.497, de 30/12/2019, ao ponto que o acórdão, de forma geral, indica a inconstitucionalidade total das ref. legislações.

Nesse sentido, pede-se que seja sanada a omissão/ erro material indicados, sendo os presentes Embargos de Declaração acolhidos e providos, de modo que conste no acórdão os artigos em especifico que foram julgados inconstitucionais, não constando apenas a indicação das leis
” [p. 4].

A certidão no id. 85995983 atesta a tempestividade dos aclaratórios.

Determinada a intimação da Câmara Municipal de Cuiabá e do douto Procurador-Geral de Justiça, consta que a primeira deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para a apresentação de contraminuta.

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional, na pessoa do Dr. Deosdete Cruz Junior, opinou inicialmente pela conversão do julgamento em diligência para o fim de o “[...]
Prefeito do Município de Cuiabá/MT
[...]
proceda, caso tenha interesse, à ratificação da peça recursal objetivando sanear a irregularidade no polo ativo da demanda (art. 124, inciso IX, da Carta Estadual), tudo para evitar o indeferimento o não conhecimento do Recurso de Embargos de Declaração
” [id. 88659455, p. 9], visto que o ente federado Município não se confunde com a pessoa do Prefeito Municipal, sendo que somente este último possui legitimidade processual na Ação Direta de Inconstitucionalidade.

O “Município de Cuiabá” compareceu aos autos na pessoa da Procuradora do Município, Dra. Bianca Botter Zanardi, OAB/MT 23.928,
trazendo aos autos a assinatura do prefeito municipal, ratificando assim a legitimidade recursal
[id. 91063468].

Com efeito, a douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do Suprocurador Jurídico e Institucional, Dr. Deosdete Cruz Júnior, opinou pelo provimento parcial com vistas a corrigir erro material “
de modo a fazer constar de forma expressa nas razões conclusivas do voto a inconstitucionalidade de todo o complexo normativo, composto pela Lei no 5.653/2013, Lei no 5.943/2014, Lei no 6.169/2017 e Lei no 6.497/2019, como medida necessária a afastar qualquer grau de dúvida sobre a forma de cumprimento do decisum
” [id. 93456458, p. 5].

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 07 de julho de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021